Tribunal: STF
Processo: HC 106205
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO DA PACIENTE E DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA: IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 




1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser válida a citação editalícia, feita com observância das normas legais respectivas, se a citação pessoal não se torna possível, por não se encontrar o réu no endereço residencial indicado nos autos. Precedentes. 




2. Realizadas todas a diligências para tentar localizar a Paciente, sem êxito, e determinada a citação editalícia da Paciente, não há embasamento jurídico a sustentar os argumentos expendidos pela Impetrante, pois não se constatam fundamentos suficientes para se declarar qualquer irregularidade na citação por edital. 




3. Não se verifica, na espécie, a alegada deficiência na defesa exercida anteriormente pela Defensoria Pública, especialmente porque teria ela se manifestado a contento na instância de mérito, exteriorizando de forma fundamentada a tese defensiva para o fim de absolver a Paciente por negativa de autoria nas alegações finais apresentadas em primeiro grau. 




4. Não pode a Paciente valer-se de suposto prejuízo a que deu causa e, de acordo com a Súmula 523-STF, a deficiência da defesa somente anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu, o que, no caso, não foi demonstrado. 




5. Ordem denegada.